Tribunal: TJBA
Processo: 8074577-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074577-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME

Advogado(s)
:
CIBELE PEREIRA CHAGAS

AGRAVADO: GLEICIELY BARBOSA SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO SANTANA NASCIMENTO REZENDE

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas, em razão da apresentação intempestiva do rol, em ação indenizatória.

2. A parte agravante sustenta cerceamento de defesa, invoca o princípio da instrumentalidade das formas e alega que a apresentação espontânea das testemunhas afastaria a preclusão.

3. A decisão agravada considerou precluso o direito à prova testemunhal diante do descumprimento do prazo fixado na decisão de saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova testemunhal, em razão da apresentação intempestiva do rol, configura cerceamento de defesa, especialmente diante da alegação de comparecimento espontâneo das testemunhas e aplicação do art. 455, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 357, § 4º, do CPC impõe às partes o dever de apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juízo, sob pena de preclusão temporal.

6. A apresentação do rol fora do prazo caracteriza preclusão, impedindo a produção da prova, em observância à segurança jurídica e à estabilização das fases processuais.

7. O art. 455, do CPC disciplina apenas a forma de intimação das testemunhas, não afastando o dever de indicação tempestiva.

8. A admissão da prova em tais condições comprometeria a isonomia processual e a eficácia da decisão de saneamento.

9. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte deixa de cumprir ônus processual no prazo estabelecido.

10. O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza a convalidação de ato praticado fora de prazo peremptório sem justificativa plausível.

11. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação intempestiva do rol de testemunhas enseja preclusão temporal e impede a produção da prova. 2. O comparecimento espontâneo da testemunha ou a assunção do ônus de intimação não afasta a necessidade de indicação tempestiva. 3. O indeferimento da prova testemunhal, nessas condições, não configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 357, § 4º, 370 e 455.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8002181-80.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 18.06.2024; TJSP, AI nº 2178263-88.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2021; TJMG, AI nº 1000018-11.354270-0/004, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 23.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074577-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME
e como agravada
GLEICIELY BARBOSA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator